Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. VENDER, EXPOR À VENDA E TER EM DEPÓSITO PARA VENDER PRODUTO SEM REGISTRO QUANDO EXIGIDO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE. ART. 273, §§ 1o E 1-B, DO CP. MEDICAMENTO. POWER HONEY (“MELZINHO DO AMOR”). FINALIDADE COMERCIAL DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No § 1o do art. 273 do Código Penal (que é remetido pelo § 1o-B) encontra-se tipificada a conduta daquele que "importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado". Trata-se de delito permanente, que se consuma com a mera exposição à venda e/ou depósito.
2. Devidamente demonstradas a autoria e materialidade delitivas, a condenação é medida que se impõe, sobretudo porque, no presente caso, os réus, em seus depoimentos, informaram que mantiveram em depósito produto sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, destinado à venda.
3. Consoante tese firmada em sede de repercussão geral (Tema no 1.033), é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).
4. Apelações conhecidas e não providas.